Tribunal: TJDFT
Processo: 0743764-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743764-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FENIX GELO LTDA, EVILASIO MENDES TAVARES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um (1) ano. Em suas razões, o agravante sustenta que o processo foi suspenso de forma prematura, porquanto não houve o esgotamento das diligências necessárias para localização de bens passíveis de constrição. Afirma que incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo maior eficiência e celeridade ao processo executivo. Aduz que só foram realizadas pesquisas aos sistemas convencionais de busca. Assevera que a suspensão da marcha processual, de forma prematura, causa lesão grave e de difícil reparação, por frustrar a efetividade da execução. Alega que referida medida obsta o esgotamento das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis. Liminarmente, pugna pelo retorno da marcha processual, oportunizando ao agravante o requerimento de diligências para localização de bens passíveis de constrição. No mérito requer a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, parece assistir razão ao recorrente, uma vez que o cumprimento de sentença se iniciou em março do corrente ano, não tendo sido esgotada a busca a todos os sistemas informatizados do Poder Judiciário. Logo, não parece razoável cogitar pela ausência de localização de bens penhoráveis antes de exauridas as medidas postas à disposição do próprio Juízo com essa finalidade, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DO INFOJUD. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FALTA DE PRESSUPOSTO PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões impugnam de modo consistente a decisão agravada. II. Na hipótese em que se depara com dificuldade na localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, o acesso à declaração de bens do executado mediante o INFOJUD encontra amparo nos princípios da colaboração, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade consagrados nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. III. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis para a consecução da satisfação do crédito do exequente. IV. Se ainda pode ser utilizado mecanismo de busca de bens penhoráveis, não se pode concluir pela hipótese de suspensão da execução prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. V. Não se pode cogitar da ausência de localização de bens penhoráveis, pressuposto para a suspensão da execução com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, antes de exauridas as medidas postas à disposição do próprio juízo com essa finalidade. VI. Agravo de Instrumento provido”. (Acórdão 1825714, 0732396-17.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 06/04/2024). Por sua vez, o perigo de dano de difícil reparação decorre da suspensão prematura do processo executivo, que compromete a efetividade da tutela jurisdicional e prolonga, indevidamente, a frustração do direito do exequente à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença, oportunizando ao agravante o requerimento de diligências para localização de bens passíveis de constrição. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator